Tribunal: STF
Processo: RE 1386087
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Júlio Cezar Vinholes Pintos, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 42), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (peça 30 – meus grifos):



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. CONTAS DE GESTÃO. EX-PREFEITO MUNICIPAL. EXECUTIVIDADE MANTIDA INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO DO JULGAMENTO DAS CONTAS PELO PODER LEGISLATIVO.



    1. Dúvida que reside na orientação do Supremo Tribunal Federal pela repercussão geral, na direção de que compete exclusivamente ao Poder Legislativo julgar as contas do Poder Executivo, tanto as de governo quanto as de gestão, não para todo e qualquer efeito, mas sim apenas para fins do artigo 1°, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 65/90, com redação dada pela Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n. 135/10). Observado isso, subsiste o entendimento de que para os demais fins a aprovação pelo Poder Legislativo não afeta a decisão do Tribunal de Contas que impõe multa ou decide pelo ressarcimento ao erário, porque, enquanto o julgamento do Poder Legislativo se baseia em critério político, o julgamento do Tribunal de Contas em critério técnico. Por consequência, a executividade da certidão emitida pelo Tribunal de Contas se mantém, independentemente do resultado do julgamento pela Câmara Municipal, nada obstando, por decorrência, a inscrição em dívida ativa para fins de execução fiscal.



    2. Conquanto algumas oscilações em julgamentos desta espécie, inclusive neste órgão fracionário, não sejam desconhecidas, esta Câmara firmou a posição de que sobre as contas de gestão prevalece a competência do Tribunal de Contas para a imposição de multa e ressarcimento independentemente do resultado do julgamento das contas pelo Poder Legislativo. Nesse sentido, o Tema 835 do STF não se aplica ao caso concreto, mas apenas para fins do artigo 1°, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 65/90, com redação dada pela Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n. 135/10). Outrossim, não se aplica à hipótese a tese firmada pela Corte Superior no Tema 157, relativo a recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, no qual assentou que a inelegibilidade pela rejeição das contas do Prefeito Municipal é ato de competência exclusiva da Câmara Municipal, não se admitindo o julgamento ficto das contas pelo decurso de prazo. Por tudo isso, prevalece a competência do Tribunal de Contas do Estado para a imposição de multa e ressarcimento independentemente de manifestação da casa legislativa. Exceção de pré-executividade desacolhida, reforma da decisão da origem.



    3. A exceção de pré-executividade constitui mero incidente processual. Por não constituir ação autônoma, tais quais os embargos à execução, a fixação de honorários é, via de regra, indevida. Apenas na hipótese de extinção da ação executiva é que os honorários serão devidos, mas isso em razão da consequência acarretada pelo incidente, não com fundamento tão somente na sua oposição. Na hipótese de rejeição, exsurge descabido o arbitramento de verba honorária, notadamente porque à ação executiva será dado regular prosseguimento, com superveniente condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais. No presente caso, diante da rejeição do incidente, incabível a fixação de honorários.



    DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DO EXECUTADO. UNÂNIME.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade ao art. 31 da Constituição Federal. Aduz, ainda, o desacerto do Tribunal a quo ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento dos Temas n. 157/RG e 835/RG, sustentando, em síntese, que:



    [...] estando a execução fiscal embasada exclusivamente em certidão de decisão do Tribunal de Contas sem estar acompanhada da respectiva ata de julgamento pela Câmara Municipal, o processo de execução não tem condições de desenvolvimento regular em razão da ausência de força executiva da certidão do TCE que para tanto não dispensa a apreciação da Câmara de Vereadores, como bem afirma esse egrégio STF.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo provimento do recurso extremo, assentando as seguintes conclusões (peça 64):



    Processo civil. RE. Acórdão que julgou improcedente Exceção de Pré-Executividade. CDA quanto a ex prefeito, embasada em decisão de TC, ausente decisão da respectiva Câmara Municipal.



    1. Nos termos das Teses de mérito dos Temas 157 e 835/STF, cabe às Câmaras Municipais julgar as contas de governo e de gestão (ordenação de despesas) dos prefeitos - contas anuais -, auxiliadas pelos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, não tendo base a distinção feita pelo TJ local, de que os Temas em tela se aplicam apenas para fins eleitorais, de inelegibilidades.



    2. Pelo provimento.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo relevante as razões recursais.



    Consigno que o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral e julgou a matéria constitucional fixando entendimento no sentido de que é da Câmara Municipal a competência para julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo municipal. É o que se extrai das seguintes ementas:



    Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido. 



    (RE 729.744, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 157/RG)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). 



    II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). 



    III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1º, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. 



    IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. 



    V - Recurso extraordinário conhecido e provido 



    (RE 848.826, Redator para o acórdão o ministro Ricardo Lewandowski – Tema n. 835/RG)



    A propósito do tema, cabe destacar fragmento do voto proferido pelo ministro Celso de Mello, por ocasião do julgamento do RE 729.744 (Tema n. 157/RG):



    Tenho para mim que os preceitos constitucionais ora em exame – notadamente os incisos I e II do art. 71 e o art. 75, c/c o art. 31, §§ 1º e 2º, todos da Constituição da República – permitem definir como órgão competente para apreciar as contas públicas, sejam estas contas de Governo ou contas de gestão, do Presidente da República, dos Governadores de Estado e do Distrito Federal e, também, dos Prefeitos Municipais, o Poder Legislativo, a quem foi deferida a atribuição eminente de efetuar, com o auxílio opinativo do Tribunal de Contas, o controle externo em matéria de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 



    As contas públicas dos Chefes do Executivo devem sofrer o julgamento – final e definitivo – da instituição parlamentar, cuja atuação , no plano do controle externo da legalidade e regularidade da atividade financeira e orçamentária do Presidente da República, dos Governadores e dos Prefeitos Municipais, é desempenhada com a intervenção “ad coadjuvandum” do Tribunal de Contas. 



    [...]



    Desse modo, e no plano dos Municípios, somente à Câmara de Vereadores – e não ao Tribunal de Contas – assiste a indelegável prerrogativa de apreciar (e de julgar), mediante parecer prévio de referido órgão técnico, as contas prestadas pelo Prefeito Municipal. Não se subsume, em consequência, à noção constitucional de julgamento das contas públicas do Chefe do Poder Executivo, inclusive dos Prefeitos Municipais, o pronunciamento técnico-jurídico do Tribunal de Contas. 



    Tal o cenário, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas n. 157/RG e 835/RG.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (peça 30), restabelecer a sentença, proferida pela ilustre magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de Bagé/RS (peça 16), que julgara procedente a Exceção de Pré-Executividade oposta por Julio Cesar Vinholes Pintos em desfavor do Município de Aceguá/RS.



    Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator